Tribunal: STF
Processo: Rcl 80555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lucilene Gonçalves Mendonça contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0025113-27.2022.5.24.0022, por alegado desrespeito Súmula vinculante nº 10 e ás teses dos temas nºs 725 e 1.046 da Repercussão geral.



    Lucilene Gonçalves Mendonça diz que, por meio do Processo nº 0025113-27.2022.5.24.0022, controverte a relação de trabalho desenvolvida por meio da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas, Passageiros e Serviços de Logística (RODACOOP), requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício ante a existência de fraude das normas trabalhistas por meio de contrato social de cooperativa.



    Aduz que, no curso do processo, apresentou provas de que as diretrizes legais das relação cooperativa não teriam sido observadas durante o prazo de vigência do contrato social firmado, bem como da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, razão pela qual entende que a recusa do reconhecimento da fraude e o indeferimento do seu direito de receber verbas trabalhistas pelo período em que desempenhou suas funções constituiria violação às teses dos Temas nºs 725 e 1046 da Repercussão Geral. No ponto, sustenta que



    “[a] jurisprudência desta Suprema Corte, nos julgamentos dos Temas 725 e 1046 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que é constitucional a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, desde que não haja subordinação direta.”



    A reclamante alega, ainda, que 



    “[a]o aplicar o art. 442, parágrafo único, da CLT para afastar o reconhecimento do vínculo, sem considerar a fraude ou a primazia da realidade, o TST afastou tacitamente o art. 3º da CLT, sem declaração formal de inconstitucionalidade do dispositivo. Isso configura violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), conforme já pacificado pela Súmula Vinculante nº 10.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento definitivo da presente reclamação e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Pugna, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Não conheço das teses de “[v]iolação ao princípio da primazia da realidade e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III e IV, da CF)” e “[v]iolação ao direito de acesso à justiça e ao devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF)”, por se tratar de objeto dissonante das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88), não sendo a via adequada para suscita violação a dispositivo constitucional, tampouco de admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.



    Também não conheço da reclamação constitucional por alegada violação ao Tema nº 1046 da Repercussão Geral, por não ter Lucilene Gonçalves Mendonça desenvolvido argumentos ou apresentados provas de que o debate no Processo nº 0025113-27.2022.5.24.0022 estaria relacionado à “validade de norma coletiva de trabalho”, não havendo aderência estrita do conteúdo da decisão reclamada com a tese paradigma firmada nos termos:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (grifo nosso)



    Não prospera o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 pela autoridade reclamada, uma vez que a improcedência da pretensão da parte mediante subsunção do caso concreto ao dispositivo legal, após análise do conjunto fático-probatório à luz das normas de regência da relação cooperativa, não se confunde com o afastamento da norma por fundamento constitucional.



    No tocante à reclamação com paradigma na tese do Tema nº 725 da RG, entendo que o reconhecimento da repercussão geral da temática constitucional nos autos do ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1389 da RG), somado à ordem nacional de suspensão de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (DJe de 15/4/25), configura alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), que assim preceitua, in verbis:' 



    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” 



    No referido precedente (ARE nº 1.532.603 RG - Tema nº 1389), o STF - nos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes (Relator) ao deferir a suspensão nacional de processos com idêntica temática-, o STF irá analisar as seguintes questões, fixando tese com força obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário:



    “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.” 



    O caso concreto, por versar debate relacionado à regularidade de termo de ato cooperativo firmado entre as partes e observância das normas de regência da relação cooperada para fins de definição da validade da relação de trabalho alternativa ao vínculo empregatício, está abrangido pelo Tema nº 1389 da Repercussão Geral (ARE nº 1532603), no qual será apreciada a “[c]ompetência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Nessa conjuntura, entendo que a ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da RG deve ser considerada na moldura jurídica subjacente à análise da presente reclamação, ora em sede de agravo regimental, dando-se solução adequada à preservação da competência do Plenário do STF para julgar, na sistemática de precedentes obrigatórios, a temática constitucional envolvendo o instituto da “pejotização” ou outras formas de contrato constituidores de relação jurídica de trabalho remunerado que não a empregatícia, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário, após a fixação da tese pelo STF, sua concretização caso a caso. 



    No caso, após consulta ao sítio eletrônico do TST pela numeração única do Processo nº 0025113-27.2022.5.24.0022, verifico que foi proferida decisão nos autos em 21/5/25, em desrespeito à ordem nacional de suspensão de processos exarada no Tema nº 1389 da RG (publicada no DJe de 15/4/25).



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo TST nos autos do Processo nº 0025113-27.2022.5.24.0022, em 21/5/25 e determinar à autoridade reclamada que suspenda o trâmite do processo para aguardar a definição da tese do Tema nº 1.389 da RG, proferindo nova solução no caso concreto à luz desse precedente.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente